Tribunal: TJPA
Processo: 0106130-95.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106130-95.2015.8.14.0301

APELANTE: LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA ALBUQUERQUE

APELADO: LYLIO LEILSON CLAVIO DE ALCANTARA, LYGIA ANTONIA RAYMUNDA DE ALCANTARA WANZELLER, LYVIO LUIZ CLAVIO DE ALCANTARA, LYCIA MARIA JOSE DE ALCANTARA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSO N
.
º

0106130-95.2015.8.14.0301

APELANTE:
LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA ALBUQUERQUE

APELADO:
LYLIO LEILSON CLAVIO DE ALCANTARA
,
LYGIA ANTONIA RAYMUNDA DE ALCANTARA WANZELLER
,
LYVIO LUIZ CLAVIO DE ALCANTARA
,
LYCIA MARIA JOSE DE ALCANTARA CARVALHO

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO.
AÇÃO CAUTELAR. PERDA DA OBJETO. INSURGÊNCIA CONTRA CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIO
S
DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
PRETENSÃO DE REFORMA PARA
FIXAR EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DISTORÇÃO. VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE MANTIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA ALBUQUERQUE

em face de sentença proferida pelo Juízo da

7
ª
Vara
Cível e Empresarial
de Belém

que
extinguiu Ação Cautelar
ajuizada

por

LYLIO LEILSON CLAVIO DE ALCANTARA
,
LYGIA ANTONIA RAYMUNDA DE ALCANTARA WANZELLER
,
LYVIO LUIZ CLAVIO DE ALCANTARA
,
LYCIA MARIA JOSE DE ALCANTARA CARVALHO

nos seguintes termos (
id.
2989619
):

“
Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os termos da cautelar nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda absoluta material do objeto.

Condeno os autores LYCIA CARVALHO, LYLYO DE ALCANTARA E LYVIO DE ALCANTARA em 75% das custas,
pro-rata
e R$4.000,00 (quatro mil reais) de honorários advocatícios cada um, que deverá ser atualizado por correção monetária pelo IPCA/IBGE até a data efetiva do pagamento.

LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA ALBUQUERQUE
interpôs apelação (id.
2989620
) em que impugna o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que a causa não tem valor exorbitante ou irrisório, motivo pelo qual não há hipótese de fixação de honorários advocatícios por equidade.

Aduz que o Código de Processo Civil prevê a fixação dos honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para fixação da verba honorária sucumbencial em 20% sobre o valor da causa.

Não houve interposição de contrarrazões (id.
2989622
).

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

C
inge-se a controvérsia
recursal
acerca
do capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do apelante em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta o apelante que o valor da causa não é exorbitante ou irrisório, motivo pelo qual não estaria autorizada a fixação de honorários sucumbenciais por equidade.

Cumpre ressaltar, pela relevância, que a sentença apelada foi publicada em 18/10/2019 (id.
2989619
), portanto na vigência do CPC/2015.

Neste contexto com o advento do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por equidade é medida excepcional.

Prevê
o
§3º do art. 85 do CPC
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.076 dos recursos repetitivos em que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos
§§ 2º ou
3º
do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso em apreço, o valor da causa totaliza R$3.523.333,33 (
três
milhões, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Desta forma, se fixado o valor da causa no percentual mínimo legal, a verba honorária totalizaria mais de trezentos e cinquenta mil reais para uma ação cautelar que foi extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

Assim, apesar da orientação fixada pelo STJ, entendo que a fixação da verba honorária por percentual geraria distorção.

Desta forma, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 24/09/2024